Tribunal: TJDFT
Processo: 0733054-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0733054-38.2023.8.07.0001 DESPACHO 1. Após o acolhimento dos embargos declaratórios pelo juízo a quo (id. 58775873) houve intimação das rés para se manifestar sobre petição da autora, “Sem prejuízo do prazo para a UNIMED NACIONAL complementar ou alterar as suas razões do recurso de apelação interposto” (id. 58775880). Entretanto, depois da manifestação das partes (id. 58775884 e 58775885) e interposição da apelação pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (id. 58775889), não consta intimação para contrarrazões da apelação apresentada pela Central Nacional Unimed. Assim, à ré apelada Qualicorp e a autora apelada Cleonice para contrarrazões à apelação de id. 58775870, no prazo legal. Intimem-se. 2. Na petição de id. 59535992, a autora apelada junta aos autos o comprovante de pagamento do plano de saúde, destacando que o pedido formulado “às fls. 58775877, 58775881 e 58775885, ainda não foi objeto de apreciação, razão pela qual a parte recorrida reitera os termos das referidas petições”. Em síntese, a autora apelada requer que às rés-apelantes sejam compelidas a emitir novo boleto, no mesmo valor exigido antes do cancelamento do plano, mantendo-se ainda a data de pagamento. Subsidiariamente, pugna pelo restabelecimento dos pagamentos via depósito judicial. Nesse contexto, a intenção da autora apelada consiste em promover a execução da decisão de primeiro grau. Contudo, reconhecido o direito judicialmente, cabe ressaltar que o tribunal não é o juízo competente para a execução provisória. Nessa senda, em não se tratando de processo da competência originária do Tribunal, não cabe o pedido de cumprimento da referida decisão dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. Destarte, se o caso, a pretensão executória deve ser deduzida perante o Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Dito isso, nada a prover por esta relatoria. Intime-se. 3. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator